Tribunal: TJSP
Processo: 2037935-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Bem de família – Impenhorabilidade - Demonstrado que o agravante Wagner reside no imóvel constrito com a sua família – Caso em que foram anexadas contas de consumo pelos agravantes, relativas a janeiro de 2021, período anterior à lavratura da penhora, assim como ata notarial, que revelou que o agravante Wagner e a sua família, efetivamente, residem no imóvel discutido - Agravante Wagner e a

Ementa:

Bem de família – Impenhorabilidade - Demonstrado que o agravante Wagner reside no imóvel constrito com a sua família – Caso em que foram anexadas contas de consumo pelos agravantes, relativas a janeiro de 2021, período anterior à lavratura da penhora, assim como ata notarial, que revelou que o agravante Wagner e a sua família, efetivamente, residem no imóvel discutido - Agravante Wagner e a sua esposa que foram intimados da penhora no endereço do imóvel em questão - Fato de o agravante possuir outros imóveis que, por si só, não é suficiente para autorizar a penhora sobre aquele em que constituiu residência – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada nesse ponto.

Execução por título extrajudicial - Suspensão – Recuperação judicial prevista na Lei 11.101/2005 que não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas - Art. 49, § 1o, da citada lei – Matéria em exame que foi objeto da Súmula 581 do STJ - Agravantes que figuram como avalistas intervenientes garantidores, tendo eles se responsabilizado pelo pagamento do débito solidariamente com a empresa devedora principal – Relação jurídica envolvendo o devedor solidário e o credor que não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial da devedora principal - Efeitos da novação operada na recuperação judicial que não se estendem aos agravantes, além de serem diversos daqueles decorrentes da novação prevista no Código Civil – Decisão mantida nesse ponto – Agravo provido em parte.